Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-71.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – r. sentença de procedência da ação de cobrança e de parcial procedência da reconvencional – recurso da ré reconvinte – insurgência – descabimento – prestação de serviços consistente em fornecimento de energia elétrica – autora, que é hospital, presta serviços essenciais de saúde à população – impossibilidade de interrupção - prolação de v. aresto em agravo de

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – r. sentença de procedência da ação de cobrança e de parcial procedência da reconvencional – recurso da ré reconvinte – insurgência – descabimento – prestação de serviços consistente em fornecimento de energia elétrica – autora, que é hospital, presta serviços essenciais de saúde à população – impossibilidade de interrupção - prolação de v. aresto em agravo de instrumento que determinou ao hospital a apresentação de plano de atendimento e de deslocamento de pacientes em 45 dias – diante da pandemia do COVID-19, fica postergada tal determinação - supremacia do interesse público e da dignidade da pessoa humana sobre o interesse privado - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004908-71.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado IRMANDADE SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481 -Voto no 16963 - abo
2
Apelação Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 16963
OBRIGAÇÃO DE FAZER
r. sentença de
procedência da ação de cobrança e de parcial
procedência da reconvencional
recurso da ré
reconvinte insurgência descabimento prestação de
serviços consistente em fornecimento de energia elétrica
autora, que é hospital, presta serviços essenciais de
saúde à população impossibilidade de interrupção -
prolação de v. aresto em agravo de instrumento que
determinou ao hospital a apresentação de plano de
atendimento e de deslocamento de pacientes em 45 dias
diante da pandemia do COVID-19, fica postergada tal
determinação - supremacia do interesse público e da
dignidade da pessoa humana sobre o interesse privado -
fixação de honorários recursais sentença mantida
recurso não provido, com determinação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481 -Voto no 16963 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 556/561,
complementada pela decisão de fls. 570, proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. João Paulo Rodrigues da Cruz, que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer ajuizada pela apelada e parcialmente procedentes a
reconvencional apresentada pela apelante. Recorre essa última e busca a
reforma da sentença. Recurso regularmente processado e respondido às
fls. 622/639.
Oposição ao julgamento virtual manifestada por ambas as
partes em petições de fls.643 e 644.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
apelada em face da apelante.
Esclarece, de início, ser entidade social, sem fins lucrativos
e que presta serviços de saúde à população.
Narra a inicial que a autora recebeu notificação extrajudicial
para efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica do mês de agosto
de 2018, vencida e não paga. E que se não houver o pagamento em 15
(quinze) dias, a concessionária interromperia o fornecimento de energia
elétrica.
Ajuizou a presente ação para que a ré não suspenda o
fornecimento de tais serviços, com cominação de multa em eventual
descumprimento.
Tutela antecipada em decisão de fls. 117/118.
Citada, a concessionária ofertou a contestação destacando
a inadimplência da autora quanto ao débito em discussão. E que também
não houve pagamento dos meses subsequentes. Requer o decreto de
improcedência.
E apresentou a reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481 -Voto no 16963 - abo
4
Após a apresentação de réplica e de contestação, as partes
foram intimadas a especificarem suas provas, sendo que a ré postulou pela
produção de prova testemunhal e documental (fls. 535/536), enquanto a
autora requereu a produção de prova documental e pericial.
Despacho saneador de fls. 538/540 deferindo a prova
pericial.
Desta decisão, foi interposto recurso de agravo de
instrumento pela ré, sendo desprovido à fl. 552/553.
Em seguida, sobreveio a r. sentença que julgou procedente
a ação principal para determinar que a concessionária se abstenha de
interromper ou suspender, parcial ou totalmente, o fornecimento de energia
elétrica à autora, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do
débito que pretende satisfazer, confirmando-se a tutela de urgência
concedida nos autos. E julgou procedente em parte a ação reconvencional
para condenar a autora-reconvinda a pagar ao réu-reconvinte o valor de R$
64.413,33, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
a partir do vencimento das faturas.
Aclaratórios opostos pela ré, rejeitados à fl. 570.
Recorre apenas a concessionária.
Em sua defesa recursal, relembra que fora proferido v.
acórdão em agravo de instrumento, de no 2020713-98.2019.8.26.0000, no
qual foi negado provimento e foi determinada à autora Santa Casa a
apresentação de plano para atendimento e deslocamento dos pacientes
para outra unidade da região, sendo descumprido pela autora.
Salienta que a apelada confessa expressamente que não
pode honrar com os pagamentos nas datas aprazadas.
Em outro ponto do apelo, acena pela legalidade do corte de
fornecimento de energia por falta de pagamento das contas de energia.
Destaca ser necessária a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de fornecimento de energia elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481 -Voto no 16963 - abo
5
Requer a reforma do assim decidido em ação de obrigação
de fazer.
Sem recurso da autora-reconvinda a respeito da ação
reconvencional, de modo que tal matéria transitou em julgado.
É a síntese do necessário.
O apelo não comporta provimento.
Não se olvide que o fornecimento de energia elétrica é
considerado serviço essencial e necessário à subsistência humana, por se
referir às necessidades inadiáveis da comunidade, sem o qual não é
possível o exercício do direito à saúde com dignidade. E o perigo na
demora ou na interrupção no seu fornecimento, impede o exercício da
atividade principal do hospital.
De outra sorte, é notória a dificuldade financeira que vem
sofrendo o hospital. E que isso não seja adotado como mera escusa em
adimplir aquilo que usufruiu e deve. E sob essa vertente, a r. sentença
julgou procedente a ação reconvencional, não sendo interposto recurso
oportuno pelo hospital. Matéria superada, portanto.
A questão aqui discutida é sobre a possibilidade de
interrupção de fornecimento de energia elétrica, o que não pode ser
acolhida.
Amparada por precedentes do E. STJ, o i. magistrado deu
correta solução à lide fundamentando que:
“Isto posto, resta evidenciado que a autora depende da energia
elétrica fornecida pela requerida para manter o funcionamento dos
aparelhos médico-hospitalares e demais equipamentos, para
garantir a sobrevivência dos pacientes que se encontram
internados e para o atendimento de eventuais emergências, sendo
certo que a suspensão ou interrupção do fornecimento de energia
elétrica caracterizaria premente atentado contra os direitos
fundamentais à vida e à saúde, dispostos no artigo 5o, caput, da
Constituição Federal”
Ademais, como asserido no v. aresto da lavra do Des.
Kleber Leyser de Aquino, em Agravo de Instrumento no 2020713-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481 -Voto no 16963 - abo
6
98.2019.8.26.0000, interposto pelo mesmo aqui apelante contra r.
despacho que concedeu a tutela: “o imediato corte de fornecimento de
energia poderá causar danos irreparáveis à população que é atendida”
Aquele v. acórdão ainda determinou que “até que se
promova um plano para o atendimento e deslocamento dos pacientes para
outra unidade de saúde na região, que deverá ocorrer em até 45 dias úteis
a contar da intimação desta decisão, não se mostra possível a paralização
do fornecimento de energia elétrica, sob pena de comprometimento no
fornecimento de serviço essencial”.
Por respeito à soberania da primeva decisão colegiada e
diante de atual situação calamitosa em decorrência de COVID-19, fica
postergada tal determinação de apresentação de plano de atendimento e
deslocamento de pacientes pelo hospital enquanto perdurar a pandemia.
Tudo em atenção à dignidade da pessoa humana e do
interesse público.
Correta a r. sentença, portanto, que deve ser mantida em
seus exatos termos, ressalvada seja a determinação alhures exposta.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481 -Voto no 16963 - abo
7
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das
custas e honorários, fixados estes em 10% sobre o valor da causa (fls.
560).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância, não houve alteração da
sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% sobre o valor da causa em favor do patrono da autora.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator